Tribunal: TJDFT
Processo: 0734571-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734571-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SAMUEL RODRIGUES FRANCO REU: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por SAMUEL RODRIGUES FRANCO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, com esteio no artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil. Pretende a parte autora rescindir a sentença prolatada no processo 1013694- 02.2022.8.26.0405, que tramitou perante a 6a Vara Cível de Osasco, cujo trânsito em julgado deu-se em 22/03/2023, à conclusão de que o julgamento de mérito da demanda, não observou a abusividade das tarifas de cadastro, registro de contrato, avaliação do bem, e do seguro prestamista, para determinar a repetição dos valore em favor do requerente. Requer, nessa esteira, a realização de novo julgamento, favorável à sua tese. Pugna, ainda, pela concessão de gratuidade de justiça. Os autos vieram distribuídos a esta relatoria. Por meio da decisão de ID 50760182, determinei ao autor que apresentasse documentação apta a lastrear o pedido de gratuidade de justiça ou recolhesse as custas iniciais e depositasse a caução aludida no inciso II do artigo 968 do Código de Processo Civil. Determinei, ainda, fosse emendada a petição inicial para que o autor, inicialmente, esclarecesse o motivo do ajuizamento da presente ação rescisória neste foro, considerando a afirmação de que a sentença rescindenda foi “prolatada nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais no 1013694-02.2022.8.23.0405, que tramitou na 6a Vara Cível do Foro de Osasco, bem como, instruísse o feito adequadamente, de forma a viabilizar a compreensão da controvérsia, e para que ajustasse os pedidos à causa de pedir e às especificidades da ação rescisória, a teor dos artigos 966, incisos V e VIII, §§ 1o, 5o e 6o, e 970 do CPC. O prazo concedido ao autor transcorreu em branco, conforme certidão de ID 51800465. É a síntese do necessário. Decido. Consoante relatado, cuida-se de ação rescisória ajuizada com o fito de desconstituição da sentença prolatada nos autos 1013694- 02.2022.8.26.0405 e de realização de novo julgamento da causa, em que houve a determinação de emenda da petição inicial. A despeito de regularmente intimada, a parte autora quedou-se inerte ao chamamento judicial, deixando, assim, de regularizar a peça de ingresso com o intuito de atender aos ditames dos artigos 319, 320, 966 e 968 do Código de Processo Civil, conforme comandos explicitados na decisão de ID 50760182. A determinação de emenda da petição inicial é medida de natureza processual que tem por escopo sanear vício, irregularidade ou lacuna constatada quando da verificação do preenchimento das condições da ação e dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Esse juízo de admissibilidade da petição inicial tem por finalidade assegurar que o direito de ação seja exercido em conformidade com os requisitos exigidos pela legislação de regência, de modo a viabilizar o resultado útil do processo. A inobservância da determinação de emenda resulta na aplicação da sanção prevista no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil, ocasionando, por via de consequência, a extinção do processo sem resolução de mérito. Nesse sentido, as lições da jurisprudência: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. VALOR DA CAUSA. REEXAME. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. I - Na ação rescisória cuja pretensão envolva pagamento de quantia certa, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico que o autor almeja obter com a procedência do pedido para desconstituir o título judicial rescindendo. Facultada a emenda da inicial, a irregularidade não foi sanada. II - A açãorescisóriafoi ajuizada com fundamento em matéria amplamente debatida e decidida no processo originário, e em relação a qual o Sindicato-autor não se conforma e utiliza a presente via excepcional com intuito de reexame, comosucedâneorecursal, o que é inadmissível. Mantido o indeferimento da inicial. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1201433, 07080590320198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. ART. 321 DO CPC. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO À LEI. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Facultada a emenda à inicial para sanar as irregularidades apontadas, a ausência de atendimento do comando judicial atrai a incidência do parágrafo único do art. 321 do CPC. 2. A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e só é admissível nos casos expressos e taxativos previstos no art. 966 do CPC/2015, sendo incabível para o mero reexame do julgado ou para a correção de eventual injustiça decorrente da má interpretação dos fatos ou das provas produzidas. 3. É improcedente a ação rescisória que, sob o pretexto de erro de fato e de violação à lei, é proposta com a finalidade única de substituir o recurso apresentado intempestivamente no processo originário para, assim, rediscutir a sentença. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1185805, 07129198120188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a petição inicial com fulcro nos artigos 188, parágrafo único, inciso I, do RITJDFT e 321, parágrafo único, e 330, inciso IV, do CPC, e extingo o feito sem resolução de mérito, nos moldes do inciso I do artigo 485 desse último diploma. Publique-se. Intime-se. Custas, se houver, pela parte autora. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator